Tribunal: TJPA
Processo: 0802730-12.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802730-12.2018.8.14.0015

APELANTE: EDINA MARIA PEREIRA DOS ANJOS

APELADO: PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, ADRIANO SALES DOS SANTOS SILVA, LINDOMAR DOS SANTOS MACHADO, MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. PROFESSORA ESTADUAL E AUXILIAR DE DISCIPLINA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CARGO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A acumulação de cargos públicos é permitida apenas nos casos previstos no art. 37, XVI da Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários. O cargo de auxiliar de disciplina não é considerado técnico, pois não exige conhecimento específico ou habilitação profissionalizante, impossibilitando a acumulação pretendida.

2.

A Administração Pública possui o poder de revisar seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade, não se aplicando a decadência nos casos de atos nulos. A penalidade foi aplicada no exercício do poder disciplinar, observando-se os princípios da legalidade e moralidade.

3.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

22ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24/06 a 01/07/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Edna Maria Pereira dos Santos, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que denegou a ordem nos autos do mandado de segurança impetrado contra os atos do Prefeito Municipal de Castanhal, do Secretário Municipal de Educação e da Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

Na petição inicial, a apelante aduz que exerceu, desde o ano de 1983, o cargo de professora junto ao Estado do Pará e o de auxiliar de disciplina professor no município de Castanhal, tendo sido demitida no ano de 2017 após processo administrativo disciplinar,

o qual entende estar eivado de irregularidades instrutórias, bem como que o ato administrativo foi atingido pela decadência.

Regularmente citadas, as autoridades coautoras impetradas prestaram as informações, ocasião em que pugnaram pela inexistência do direito líquido e certo do impetrante, pois o PAD foi conduzido conforme os moldes da Lei Complementar.

Por considerar que não ocorreu prescrição ou decadência da Administração para rever seus atos, não haver nenhuma irregularidade identificada no procedimento administrativo disciplinar e inexistir permissivo legal para a acumulação de cargos no caso em exame, o magistrado sentenciou denegando a segurança.

Inconformada, Edna Maria Pereira dos Anjos interpôs o presente recurso de apelação alegando a existência de fato novo que ensejaria nulidade do processo disciplinar, a possibilidade de acumular cargos públicos por se amoldar ao permissivo constitucional e a decadência do ato de demissão.

Transcorreu
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões recursais.

Distribuído a minha relatoria, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e encaminhei para manifestação do órgão ministerial.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
da apelação.

A controvérsia recursal centra-se em três pontos levantados pela apelante: o reconhecimento da preliminar por existência de fato novo, a verificação da conformidade da acumulação de cargos com o art. 37, XVI da CF, e a efetivação do prazo decadencial legal em relação à instauração do PAD que resultou na sua demissão.

Em sede de preliminar, a apelante traz fato novo apontando a ausência da presidente do PAD, impetrada Lindomar dos Santos Machado, na condução dos trabalhos. Alega que outra pessoa se passava por ela desde a posse do cargo público, situação que está sob investigação e ensejou o seu afastamento. Em razão disso, requer a nulidade do procedimento disciplinar.

Não obstante, considero totalmente infundadas as alegações suscitadas pelo apelante, sendo impraticável a dilação probatória para averiguação dos fatos, sem evidência cabal para suportar as graves alegações e sem qualquer manifestação oficial do Município de Castanhal, razão pela qual
afasto a preliminar
.

Passando à análise do mérito, compreendo não merecer guarida o pleito do apelante.

No que tange à investidura e acumulação de cargos públicos, a Constituição Federal prevê o seguinte:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
;

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

Nesse contexto, a proibição de acumular cargos públicos é clara quando não se enquadra nas hipóteses descritas pela Constituição Federal, que são: dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, e dois cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Além disso, é imprescindível que haja compatibilidade de horários entre os cargos permitidos, garantindo a efetividade na prestação do serviço público.

No mesmo sentido é o teor do art. 163 da Lei Municipal nº 003/99 - Estatuto do Servidor Público do Município de Castanhal:

Art. 163. Ressalvado os casos expressos na Constituição Federal, é vedada acumulação remunerada de cargos e funções públicas.

Na hipótese ora em análise, constato que a apelante ocupava o cargo de Professora no Estado do Pará, na Secretaria de Estado de Educação, e o cargo de Auxiliar de Disciplina no Município de Castanhal, lotada na Secretaria Municipal de Educação. A apelante argumenta que o cargo de Auxiliar de Disciplina é um cargo técnico e se assemelha ao de professor, visto que é de apoio à docência, conforme o proposto na PEC nº 488/02

Acerca dos requisitos para a configuração de um cargo técnico, exige-se conhecimento específico na área de atuação do profissional, além de habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. Tal definição está de acordo com julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde,
sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
.

2. Para o exercício da profissão de agente comunitário de saúde é exigido apenas o nível fundamental de escolaridade, o que afasta o enquadramento do cargo como técnico, já que pode ser exercido por profissional de qualquer área de formação acadêmica, ou mesmo sem nenhuma formação educacional para além da elementar.

3. O fato de a Lei n. 11.350/2006, que regulamenta a atividade do agente comunitário de saúde, determinar como requisito para o ingresso no cargo a conclusão, com aproveitamento, de curso introdutório de formação inicial e continuada (art. 6º, II) não caracteriza o cargo como de natureza técnica ou científica. 4. Não havendo a comprovação de que um dos cargos ocupados é técnico ou científico, não há direito à acumulação com o cargo de professor. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1602494 DF 2016/0136439-, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).

No caso em exame, o cargo de auxiliar de disciplina exercido pela apelante desde 1983 (ID Num. 4407468 – Pág. 10) não exige conhecimento técnico específico ou profissionalizante de ensino médio. A apelante possuía o 1º grau incompleto quando foi investida no cargo.

Veja-se, por oportuno, julgado do STJ nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. No caso dos professores, a Constituição, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor e de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau. Precedentes: AgInt no AgInt no RMS 50.259/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/4/2018; EDcl no REsp 1.678.686/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1/2/2018; RMS 33.056/RO, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 26/9/2011; RMS 20.033/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 12/3/2007, p. 261; RMS 20.394/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19/3/2007, p. 363.

3. No caso concreto, o cargo exercido pela recorrente - Agente Educacional II - não pode ser considerado como técnico, considerando o disposto no art. 7º da Lei Complementar Estadual 123/2008, o qual estabelece que as atribuições do cargo são de administração escolar, de operação de multimeios escolares - atividades meramente burocráticas, cujo ingresso requer apenas o ensino médio completo. 4. Recurso Ordinário não provido.

(STJ - RMS: 57846 PR 2018/0148472-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019).

Com efeito, o cargo de auxiliar de disciplina não é cargo técnico, e, portanto, não se coaduna com o permissivo legal previsto no art. 37, XVI da Constituição Federal, não havendo possibilidade da cumulação de cargos pretendida pela apelada.

No mesmo sentido já decidiu este TJPA:

MANDADO DE SEGURANÇA. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS NA FORMA DA CONSTITUIÇÃO. CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO-ÁREA ADMINISTRATIVA QUE NÃO REQUER NÍVEL SUPERIOR OU FORMAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA. IMPETRANTE QUE FORMALIZOU A OPÇÃO PELO CARGO OCUPADO NO ÂMBITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO QUE DECRETOU SUA EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROFESSOR EXERCIDO NO ESTADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O impetrante é servidor aposentado do Tribunal Regional do Trabalho-TRT da 8ª Região, onde ocupava o cargo de Técnico Judiciário-Área Administrativo. Paralelamente, ocupava o cargo efetivo de professor no Estado do Pará, do qual foi exonerado. Pretende na via do mandado de segurança ser reintegrado ao cargo exercido no âmbito estadual com o reconhecimento da ilegalidade do decreto exoneratório.

2. A Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

3. É possível a acumulação de cargo de professor com um cargo técnico ou científico. Contudo, não basta que o cargo possua a nomenclatura de técnico para fins de acumulação. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau

4. O cargo de Técnico Judiciário-Área Administrativo ocupado pelo impetrante no TRT 8ª Região não requer formação ou habilitação específica, possuindo como requisito de escolaridade apenas o ensino médio completo, o que evidencia que o impetrante não está abrangido pela exceção constitucional à regra da não cumulatividade de cargos.

5. No âmbito federal o impetrante formalmente optou pelo cargo de Técnico Judiciário-Área Administrativo em detrimento do que ocupava no Estado. Inexistência de ilegalidade do decreto estadual que o exonerou do cargo de professor. Art. 133, § 5º da Lei 8.112/90. Direito líquido e certo não configurado.

6. Segurança denegada. Processo extinto com resolução de mérito. Condenação do impetrante ao pagamento de custas. Exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade deferida, art. 98, § 3º do CPC/2015. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ. 7. À unanimidade.

(TJ-PA - MS: 00047058420178140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 29/08/2018, TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/09/2018)

***

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ACUMULAÇÃO DOS CARGOS DE AUXILIAR JUDICIÁRIO, CUJO REQUISITO DE HABILITAÇÃO É APENAS ENSINO MÉDIO REGULAR OU PROFISSIONALIZANTE, COM O DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL, ART. 37, XVI, A A C. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS DO EXERCÍCIO EFETIVO A EXONERAÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISTRIBUÍDOS E COMPENSADOS ENTRE AS PARTES, EM VIRTUDE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DE ACORDO COM O ART. 21 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001116-06.2012.8.14.0115, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 25/03/2019, 1ª Turma de Direito Público)

No que concerne à alegação recursal de decadência, a apelante sustenta o término do prazo de 05 (cinco) anos para que o exercício da autotutela, revisão ou anulação de atos pelo Município.

No entanto, não há decadência para revisão de atos nulos ou ilegais pela administração, tampouco é possível acolher eventual tese de fato consumado ou da prevalência da segurança jurídica quando se tratar de acumulação ilegal de cargos públicos.

Na forma da tese firmada no RESP nº RE 594296, julgado sob a sistemática de repercussão geral (tema 138): “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.”

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DOS CARGOS DE MÚSICO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO RIO GRANDE DO NORTE E PROFESSOR DA ORQUESTRA SINFÔNICA DA BAHIA. CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ACUMULAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. NOVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO.

1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em direito adquirido à cumulação de cargos públicos nos casos em que estes não estão previstos na exceção constitucional, porquanto tal vício não se convalida com o decurso do tempo. Não há que se alegar, pois, decadência, prescrição ou coisa julgada administrativa
.

2. A acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, caracteriza uma situação que se protrai no tempo, motivo pelo qual é passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo, a teor do que dispõe o art. 133, caput, da Lei 8.112/90 ( MS 20148/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 18/9/2013).

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RMS: 28569 RN 2008/0286249-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2015). (grifos nossos).

***

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR SUBSTITUTO E ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO. NATUREZA DE CARGO TÉCNICO NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. PRECEDENTES.

1. A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para dois cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o teto de vencimentos e subsídios previstos no inciso XI do mesmo dispositivo.

2. Para fins da acumulação autorizada na alínea b do referido dispositivo constitucional, assentou-se nesta Corte que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional. Precedentes: REsp 1.678.686/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017; AgInt no RMS 33.431/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/4/2017.

3. O cargo de assistente de administração não se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico, tendo em vista que não requer formação específica ou conhecimento técnico, pelo que fica, induvidosamente, vedada a acumulação com outro cargo de professor. Precedente: RMS 15.660/MT, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1/9/2003. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1800258 SC 2019/0054548-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2019).

Além disso, percebo que há uma confusão na conceituação de dois poderes distintos exercidos pela Administração Pública: o poder disciplinar e o poder de autotutela. O prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, aplica-se ao poder de autotutela da Administração.

O poder de autotutela refere-se à prerrogativa do Estado de manter seus atos sob controle permanente, avaliando tanto a validade e o mérito administrativo quanto a legalidade em sentido amplo, abrangendo todos os atos praticados pela Administração.

O poder disciplinar, por sua vez, refere-se à incumbência do Poder Público de realizar atos e procedimentos específicos para a aplicação de penas administrativas aos seus subordinados, devido ao vínculo de subordinação existente. Esse poder abrange atos do administrado, como a acumulação ilegal de cargos públicos, como é o caso da apelante.

Assim, mesmo que o prazo de cinco anos para a instauração do PAD tenha transcorrido, não se pode convalidar um ato manifestamente ilegal, pois o vício não se altera com o decurso do tempo. No caso em questão, a pena de demissão foi aplicada em decorrência do poder disciplinar do Poder Público, razão pela qual afasto a tese de decadência levantada pelo apelante.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento à apelação.

É o voto.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/07/2024